Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-96.2021.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008646-96.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (EMBARGANTE), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), ADRIANA OLIVEIRA SENA - CPF: 036.914.571-26 (EMBARGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA. (FOLHAMAX) (TERCEIRO INTERESSADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (EMBARGADO), ADRIANA OLIVEIRA SENA - CPF: 036.914.571-26 (EMBARGANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – OMISSÃO SANADA - SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, estabelece critérios preferenciais para a fixação de honorários, priorizando o valor da condenação ou do proveito econômico, somente se utilizando o valor atualizado da causa na impossibilidade de mensuração.

Havendo previsão legal para afixação dos honorários de sucumbência, tal regra não pode ser desprezada.

Dessa forma, necessária a reforma parcial da sentença, fixando os honorários advocatícios com base no valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
C. G. DE MORAES–ME e TELEVISAO CIDADE VERDE S/A
, contra acordão do recurso de apelação, que reformou parcial a sentença da Ação de Reparação de Dano Moral em Razão de Publicações Ofensivas em Rede Social, no 1008646-96.2021.8.11.0055, proposta por
ADRIANA OLIVEIRA SENA
, em desfavor dos ora embargantes, reduzindo os danos morais para R$ 5.000,00 e majorando os honorários advocatícios em 4%.

Em suma (id.

251324662), os embargantes alegam que o acordão é omisso, já que não houve análise do pedido judicial para que para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Contrarrazões (id. 252859173), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Reanalisando os autos, verifico a existência de omissão no acordão ora questionado, já que realmente não houve apreciação quanto ao pedido para que os honorários sucumbenciais sejam fixados de com base no valor da condenação, ao invés do valor da condenação.

Nesse sentido, passo a analise da questão:

A sentença da primeira instância (id. 191068754), fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o
valor da causa
, cabendo o pagamento de 20% para a parte autora, e 80% para as empresas requeridas.

Entretanto, o art. 85, § 2o do CPC, apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, conforme transcrição abaixo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Assim, havendo previsão legal para afixação dos honorários de sucumbência, tal regra não pode ser desprezada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – PRETENDIDO CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese, a sentença exequenda foi clara ao estipular como a base de cálculo para fixação dos honorários o valor da condenação.
Portanto, não merece acolhida a pretensão da parte Agravante para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, pois o título exequendo assim não dispôs, sob pena de violação à coisa julgada. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1010861-79.2022.8.11.0000, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 08/08/2022).

Isso posto,
ACOLHO
os aclamatórios, reconhecendo a omissão do acordão, e nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, reformo parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios com incidência no valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024